Tribunal: TCU
Processo: 019.198/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região e enviado ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Jonas Martins Praia, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Jonas Martins Praia e negar-lhe registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região que: 9.2.1. na hipótese de vir a ser desconstituída a decisão judicial provisória proferida nos autos da Ação Ordinária no 1005368-10.2020.4.01.3200, faça cessar os pagamentos relativos à parcela de opção de função percebida pelo interessado e emita novo ato, livre da irregularidade apontada; 9.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado foi notificado deste julgamento; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao órgão de origem, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.